Tribunal: STF
Processo: HC 248210
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Desclassificação do crime. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Dosimetria. Pena-base. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alex Miguel de Freitas Batista contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 809.841/SP (evento 2).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega a desclassificação do crime imputado ao Paciente para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Sustenta ausência de provas de que a droga seria destinada à venda ou à entrega a terceiros. Aduz falta de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, dada a natureza da droga (maconha) de periculosidade reduzida, além da ínfima quantidade de entorpecente apreendida. Argumenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo. Destaca a presença de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Aponta falta de fundamentação idônea para fixação do regime prisional mais gravoso. Requer, em medida liminar e no mérito, seja restabelecida a sentença de primeiro grau com a desclassificação do delito e, sucessivamente, o redimensionamento da pena, com a fixação do regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE PELO CONJUNTO DE PROVAS DOS AUTOS, APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E EXISTÊNCIA DE DIÁLOGOS QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA HABITUAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, o qual buscava a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). O pedido de desclassificação baseava-se na alegação de que os réus seriam apenas usuários, e não traficantes, fato este refutado pelas instâncias ordinárias com base no conjunto probatório. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza o reexame dos fatos para a desclassificação da conduta. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirma que o habeas corpus não é a via adequada para apreciação de pedidos que demandem reexame aprofundado de fatos e provas, como a desclassificação de condutas penais, sendo o rito célere e a ausência de dilação probatória características do mandamus que restringem sua aplicação (AgRg no HC n. 820.758/RJ). 



    4. O Tribunal de origem, após análise minuciosa das provas, concluiu pela materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, pela apreensão de drogas e balança de precisão, além de diálogos extraídos de celular que corroboram a prática da traficância pelos réus. 



    5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal implicaria reexame do acervo fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus, conforme entendimento pacificado nesta Corte (AgRg no HC n. 849.942/PE). 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, sobre a tese defensiva de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de entorpecentes, o Relator do writ no Superior Tribunal de Justiça assinalou que:



     “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no HC n. 820.758/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). 



    Com efeito, o Tribunal de origem, após a detida análise do conjunto probatório amealhado ao longo da marcha processual, concluiu pela comprovação da autoria e materialidade delitivas, nos seguintes termos (e-STJ fls. 45-57):



    ‘Ressalvado o entendimento do Magistrado a quo, aprova é farta a demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas por ambos os acusados. 



    Com efeito, os policiais civis ouvidos em juízo, reiterando o que já haviam narrado à autoridade policial, informaram que que havia uma investigação em curso, e tinham informações de que Matheus, na companhia de uma pessoa que o auxiliava, utilizando um veículo Voyage, entregavam drogas que eram vendidas a adolescentes e jovens de classe média e classe média alta, pelas redes sociais, mais especificamente, maconha do tipo “skunk”. Tomaram conhecimento de que, na data do fato, ele realizaria uma entrega na Rua Doutor Gelás, com o veículo mencionado, que pertencia a sua família. Assim que visualizaram o veículo, foi efetuada a abordagem. Alex era o passageiro, e em poder dele foi encontrado um cigarro de maconha e R$175,00 em dinheiro. No console do veículo havia três porções de maconha, e no porta-luvas havia mais cinco porções da mesma droga, todas embaladas individualmente. Após a prisão dos apelados, foram até a residência de Alex, sendo recebidos pelo avô dele. No quarto do réu foi encontrada uma balança de precisão e alguns saquinhos para acondicionar drogas, iguais aos que estavam no VW/Voyage. Na casa de Matheus nada foi encontrado. No veículo dele, foi identificado, embaixo do rádio, uma espécie de fundo-falso, sendo realizada perícia no automóvel. Não tinham identificação de quem era o ajudante de Matheus, somente souberam no dia da prisão dos réus. 



    Registre-se, que os depoimentos dos policiais são dignos de fé, pois nada há nos autos que, mesmo superficialmente, coloque em dúvida as suas falas, tampouco a lisura do trabalho por eles realizado. 



    (...) Em que pese os acusados, quando interrogados em juízo, terem negado praticar a mercancia, alegando serem meros usuários, as versões dos fatos por eles apresentadas, além de conterem contradições, restaram totalmente isoladas e foram desmentidas pelas provas dos autos. 



    Atente-se que além da droga apreendida em poder dos réus, foi encontrada na residência de Alex uma balança de precisão e diversos invólucros destinados à embalagem de drogas, iguais aqueles encontrados no veículo. 



    E, os firmes depoimentos dos policiais foram confirmados, ainda, pelos inúmeros diálogos extraídos do aparelho celular de Alex, a demonstrar que ambos os réus estavam profundamente envolvidos com a traficância. 



    (...) Em 25/08/2020, ou seja, dois dias antes da prisão deles, Alex e Matheus falam sobre a falta de maconha, pois Alex havia vendido tudo. 



    (...) No dia 26/08/2020, eles conversam sobre a venda de maconha efetuada à pessoa identificada como “Romao”, enviando fotos do entorpecente, bem como apontando a quantidade de droga vendida e o horário da entrega. 



    (...) Há ainda diálogos com pessoa de nome Bianca Nobrega sobre a venda de entorpecentes (fls. 258/260) e com um indivíduo chamado Maurinho, com fotografias de expressiva quantidade de drogas e dinheiro(fls. 260/264).  Existem também diversas imagens exibindo a pesagem de maconha com utilização de balança de precisão(fls.271/272, 287, 289 e 290). 



    (...) Diante da robusta prova colhida, levando-se em conta tudo o que consta dos autos, não pairam dúvidas quanto à destinação comercial da droga apreendida em poder dos acusados." 



    A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 exigiria amplo reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus diante de sua natureza restrita, o que impede a atuação excepcional desta instância.”



    Nesse contexto, destaco que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



     Quanto às teses defensivas remanescentes de redimensionamento da pena-base, aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifico que as matérias não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente